Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708712-92.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY BARBOSA DE BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUY BARBOSA DE BRITO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A: “Defiro a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 71 da Lei no 10.741/03 (maior de 60). A assistência judiciária gratuita é benefício deferido a quem comprove a incapacidade de arcar com as custas do processo, sem prejuízo próprio e da família. A declaração de miserabilidade jurídica gera presunção desta situação. Entretanto, a presunção é juris tantum, vale dizer, admite prova em contrário. Neste sentido, vale a transcrição do ensinamento da melhor doutrina sobre o tema: O Juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.(NERY Jr., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1459). Sobre a questão, confira-se o precedente do e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil.2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1419541, 07041608920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, as circunstâncias de fato demonstram que a parte autora possui renda mensal bruta de R$ 9.212,24, situação fática que se mostra incompatível com a mera declaração de hipossuficiência. Noutro giro, considerado o parâmetro da administrativo utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para atendimento de pessoas hipossuficientes economicamente, é certo que a autora não faz jus à gratuidade de justiça, considerando que ela não cumpre os requisitos cumulativos estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução 140/2015 da DPDF. Neste sentido, segue o julgado abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. art. 4o da Lei no 1.060/50. NÃO INCIDÊNCIA. REVOGAÇÃO. art. 1.072, III, do CPC. AFERIÇÃO DA MISERABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, § 1o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA LÍQUIDA MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 3.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, os quais devem ser analisados cumulativamente, nos termos do art. 1o, § 1o, da Resolução N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 4. O Agravante municiou os autos com documentos que atestam rendimento mensais líquidos superior a 5 (cinco salários mínimos), o que descaracteriza a sua hipossuficiência financeira e enseja o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1356235, 07102435820218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade, e determino o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por ausência de pressuposto de constituição regular do processo. Considerando o indeferimento da gratuidade de justiça postulada na inicial, promova a Secretaria o descadastramento da marcação de gratuidade cadastrada pela parte autora no momento da distribuição do feito. Promova-se, ainda, a retirada da marcação de tramitação do feito no juízo 100% digital, considerando que não cumprido o disposto na portaria 29/2021 do TJDFT.” Consta das razões recursais (i) que a “decisão agravada fundamentou-se exclusivamente em critérios objetivos, desconsiderando a realidade financeira concreta do Agravante”; (ii) que “a mera percepção de renda superior a cinco salários mínimos, por si só, não pode ser considerada critério absoluto para afastar a hipossuficiência econômica, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e ao artigo 98 do Código de Processo Civil”; (iii) que o “critério objetivo deve ser conjugado com uma análise individualizada da condição financeira do requerente, sob pena de restringir indevidamente o acesso à justiça, princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio”; (iv) que “é idoso, aposentado e portador de doenças graves, tais como hipertensão arterial e diabetes, enfermidades que demandam tratamentos médicos contínuos, aquisição de medicamentos de uso permanente, suplementos alimentares específicos, terapias e demais despesas essenciais para a preservação de sua qualidade de vida, dignidade e saúde física e psicológica”; (v) que a “declaração de hipossuficiência apresentada nos autos foi robustamente comprovada por documentos financeiros que demonstram sua incapacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e a de sua família”; e (vi) que “formulou pedido expresso de tutela antecipada de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, visando o restabelecimento imediato do uso de seu cartão de crédito, indevidamente bloqueado pela Ré”, matéria não apreciada. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quanto à exigibilidade das custas processuais e a antecipação da tutela recursal “para determinar à instituição financeira Agravada o imediato restabelecimento do crédito disponível no cartão de crédito do Agravante, sob pena de multa diária”. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência financeira do Agravante em princípio é corroborada pelos documentos que demonstram a percepção de proventos líquidos de aposentadoria inferiores a cinco salários-mínimos. Tenha-se presente que o Agravante é idoso e arca com despesas adicionais próprias da idade. No que diz respeito ao pedido de tutela provisória de urgência, não é possível divisar, no plano da cognição sumária, que os Agravados retiraram ou reduziram ilicitamente o “crédito disponível no cartão de crédito”. Pelo que se depreende da resposta dos Agravados à reclamação administrativa feita pelo Agravante junto à Secretaria Nacional do Consumidor, “reavaliação nos limites de crédito de clientes” resultou “na redução do limite do produto VISA e no cancelamento do cartão MASTERCARD” (ID 226357037). Assim, pelo menos no plano da cognição sumária não ressai patente ilegalidade cometida pelos Agravados na supressão ou na redução do limite do cartão de crédito. Isto posto, defiro apenas a suspensão da decisão agravada quanto à exigência do recolhimento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator